Tribunal: STF
Processo: Rcl 84153
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental na reclamação. Direito à moradia. Ocupação de área pública de proteção ambiental permanente. Remoção coletiva promovida pelo Município de Embu das Artes. Alegada violação às ADPFs 828 e 976. Inocorrência. Inaplicabilidade da ADPF 828. Ocupação posterior ao período pandêmico. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a ADPF 976. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Instituto Moralize, contra ato administrativo da Prefeitura Municipal de Embu das Artes, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC e na ADPF 976-MC.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos fundamentos de que a ADPF 828 não incidiria sobre o caso concreto tendo em vista que a ocupação teria se iniciado após o fim do período pandêmico e de ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o que decidido na ADPF 976.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao entendimento do STF consolidado no julgamento das ADPFs 828 e 976.



    III. Razões de decidir



    5. Por meio da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022, o Plenário desta Corte referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida naqueles autos.



    6. Esta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    7. Na hipótese versada nos autos, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Embu das Artes, autoridade ora reclamada, determinou a remoção de edificações precárias, diante da constatação de invasão de populares em área de preservação ambiental permanente, consignando, ainda, que no local se encontram as várzeas do Rio Embu-Mirim, o qual alimenta o reservatório de Guarapiranga, responsável pelo abastecimento de água potável para a região metropolitana de São Paulo. 



    8. Trata-se de demanda originada a partir de suposta invasão a imóvel público localizado em área de preservação permanente após o fim do período pandêmico, fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas.



    9. Não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte.



    10. Não se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País.



    11. Quanto à ADPF 976 MC-Ref, o Plenário desta Corte referendou decisão cautelar proferida no sentido de reconhecer o potencial estado de coisas inconstitucionais das políticas públicas para a população em situação de rua. A referida decisão teve o intuito de realizar a reestruturação institucional diante de um quadro grave e urgente de desrespeito a direito fundamentais. 



    12. A reclamante pleiteia o acolhimento emergencial das pessoas removidas da área pública ocupada irregularmente, seja em moradias ou abrigos públicos, seja por meio da inclusão em programa de habitação social; bem como a guarda e a segurança dos pertences das famílias, com transporte para depósito público ou para a habitação de destino, franqueando o acesso aos seus proprietários.



    13. A ADPF 976 tratou de questões estruturais, versando sobre a constatação de um “estado de coisas inconstitucional” e determinando a observância obrigatória da Política Nacional para a População em Situação de Rua pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente da adesão formal. O julgamento do paradigma não teve o condão de impedir a retirada de pessoas que ocupam área pública protegida (APP) de forma irregular.



    14. Resta evidente que o caso dos autos não possui estrita aderência com o paradigma indicado.



    15. No caso, revela-se manifesta a participação de distintos seguimentos da Administração Pública no processo, a fim de se garantir a efetivação da medida de forma planejada e salvaguardar os direitos das famílias atingidas pela operação.



    IV. Dispositivo 



    16. Agravo regimental a que se nega provimento.